Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO EM FOLHA. NÃO REALIZADO. ÔNUS DA RÉ NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA POR OUTRO MEIO. CONTRATO VÁLIDO. ATUALIZAÇÃO CONFORME AS TAXAS PREVISTAS NA AVENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação monitória que rejeitou os embargos à monitória e o pedido reconvencional e julgou procedente o pedido constante na petição inicial e, por consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, na quantia de R$ 272.033,14 (duzentos e setenta e dois mil, trinta e três reais e quatorze centavos) em desfavor da ré, reconvinte, com atualização nos termos do contrato.
2. Na inicial a parte autora destacou ter celebrado com a ré um contrato de crédito pessoal parcelado por meio de consignação em folha de pagamento, mas a obrigação não foi adimplida. Assim, a ré encontra-se inadimplente e o valor devido é de R$ 272.033,14.
3. Em sede de reconvenção, a parte ré requereu: a) a declaração que o débito da reconvinte é de R$ 122.100,00 (cento e vinte e dois mil, e cem reais), exigível 74 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.650,00 (hum mil seiscentos e cinquenta reais) cada; b) que a reconvinda proceda a baixa definitiva da negativação do seu nome no SERASA, sob pena de multa diária; c) a condenação da reconvinda ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais; e d) concessão da antecipação da tutela para cancelar provisoriamente a negativação até a sentença.
4. Apelação da parte ré, ora reconvinte, em que requer a reforma da sentença. 4.1. Alega que o contrato é nulo de pleno direito e que não há de se falar em obrigação de pagar prestações. Ressalta que pelo o fato de o contrato ser nulo, não há que se falar em parcelas e sequer em data de vencimento. 4.2. Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso a fim de que se decida pela improcedência do pedido cominatório e pela procedência da reconvenção. 4.3. Ressalta que se assim não for entendido, que se declare que o débito corresponde apenas ao principal monetariamente corrigido.
5. A ré relata ter deixado de arcar com as parcelas devidas porquanto estas deixaram de ser consignada em folha de pagamento, em razão de ter perdido a função em comissão. 5.1. Conforme se verifica da cláusula 7 do contrato, caso deixasse de haver consignação em folha de pagamento, a parte deveria liquidar a dívida por outro meio, como, por exemplo, através de boleto bancário.
6. Não há que se falar em nulidade do contrato. 6.1. O ordenamento jurídico pátrio prevê que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. 6.2. A requerida tomou proveito do empréstimo enquanto podia arcar com ele. Não cabe, neste momento, após se beneficiar do contrato de empréstimo, dizer que este é nulo, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva. 6.3. Necessário apontar que, no momento da assinatura do contrato, a apelante tinha pleno conhecimento das condições objetivas e subjacentes do negócio, a ela aquiescendo e aderindo livremente, de conformidade com suas conveniências.
7. Jurisprudência: “[...] Não se vislumbrando qualquer vício ou defeito nas cláusulas contratuais inseridas no contrato de mútuo, capazes de modificar o seu equilíbrio econômico e financeiro, tampouco qualquer vício de vontade que possa anular os atos negociais, a revisão dessas cláusulas não se faz possível, devendo, pois, prevalecer o que foi anteriormente avençado. Dessa forma, cabe ao tomador do empréstimo adimplir com sua obrigação, nos termos do contrato firmado. Recurso conhecido e não provido.” (20040110268025APC, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, Revisor: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 04/08/2005. Pág.: 103) . 7.1. “[...] 2. Não obstante a responsabilidade pela realização e repasse dos descontos, na hipótese de empréstimo consignado, seja do órgão pagador, após comunicado/ciente de sua inadimplência, incumbe ao devedor, consoante avençado no contrato, satisfazer a obrigação diretamente ao credor por outros meios. [...]” (07056188620198070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020.).
8. Por fim, a apelante ressalta caso não se entenda pela nulidade do contrato, que se declare que o débito corresponde apenas ao principal monetariamente corrigido. 8.1. Necessário ressaltar que a atualização deve se dar conforme o estabelecido nos termos do contrato. 8.2. Não há falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato juntado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, de maneira que se verifica que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC.
9. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 9.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 272.033,14), a quantia resultante (R$ 27.203,31) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da parte não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. 9.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 9.4. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a fixação do valor de R$ 10.000,00 a título de honorários advocatícios, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.
10. Apelação improvida.